Tribunal: TCU
Processo: 016.728/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4588/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.728/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Francisco Pereira Pires (XXX.576.015-XX); Ana Paula Lima Leite da Costa (XXX.623.104-XX); Benedito Sergio Mendes de Oliveira (XXX.361.547-XX); Claudemir Alves Siqueira (XXX.075.144-XX); Edson Fernandes da Cunha (XXX.898.540-XX); Erosley Forville de Andrade (XXX.075.999-XX); Fabio de Lima Bezerra (XXX.722.624-XX); Fernando Cezar Teixeira Marques (XXX.677.657-XX); Filogomino Gomes Junior (XXX.319.536-XX); Gerson Dutra de Moraes (XXX.315.092-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.